Tribunal: STF
Processo: RE 93850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. CRITÉRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL
OU COMO URBANO.
A FIXAÇÃO DESSE CRITÉRIO, PARA FINS TRIBUTÁRIOS, E PRINCÍPIO GERAL
DE DIREITO TRIBUTÁRIO, E, PORTANTO, SÓ PODE SER ESTABELECIDO POR LEI
COMPLEMENTAR.
O C.T.N. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., E LEI COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6., E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI
FEDERAL 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972, UMA VEZ QUE, NÃO SENDO LEI
COMPLEMENTAR, NÃO PODERIA TER ESTABELECIDO CRITÉRIO, PARA FINS
TRIBUTÁRIOS, DE CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO RURAL OU URBANO
DIVERSO DO FIXADO NOS ARTIGOS 29 E 32 DO C.T.N.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6. E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI
FEDERAL 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.